Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725283-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo agravante com o objetivo de determinar ao Distrito Federal que lhe forneça o medicamento CABOZANTINIBE. O agravante (soldado da PMDF, com 30 anos de idade) alega, em síntese, que: 1) é portador de neoplasia maligna, diagnosticado com um tumor no rim direito, tendo sido submetido a uma nefrectomia em 23/03/2020; 2) após a cirurgia, iniciou tratamento com Imunoterapia com Nivolumab e Ipilimumabe, porém após 2 meses de uso da medicação, obteve progressão da doença, mostrando assim a agressividade tumoral; 3) foi prescrito tratamento com a droga Cabozantinibe, 60mg VO/dia (tomar 3 caps 20mg 3x ao dia), tendo em vista que tal droga se mostrou eficaz no tratamento desta patologia; 4) consta do relatório médico assinado por seu oncologista, Dr. João Victor Campos de Almeida (CRM-DF no 21368-DF), em 16/07/.2020, que a medicação prescrita é indicada, em bula, para pacientes que se encontram na mesma situação do Requerente; 5) em 02/07/2020, o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal (DSAP) da PMDF negou o tratamento indicado pelo oncologista por não constar na relação da ANS; 6) não tem condições de custear o tratamento, uma vez que o medicamento em questão tem um custo mensal de aproximadamente R$ 60.000,00, tendo em vista que são necessárias 3 caixas e cada um custa, em média, R$ 20.000,00. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), forneça o medicamento CABOZANTINIBE, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista, além de custear todo o tratamento, incluindo todos os materiais, medicamentos e demais despesas hospitalares necessárias, inclusive internação, sob pena de multa diária a ser fixado por este douto Juízo. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado. O direito constitucional à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer todos os meios necessários ao tratamento dos pacientes que não tenham condição de provê-lo às próprias expensas. Nesse sentido: “(...) A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. - A Lei no. 12.732/2012, ao dispor sobre os direitos do paciente com neoplasia maligna, fixa prazos peremptórios para o início o tratamento do paciente, assegura o acesso a medicamentos, assim como determina a padronização das terapias do câncer, cirurgias e clínicas, sem prejuízo de sua revisão e atualização sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. - In casu, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a ministração do medicamento CRIZOTINIBE (XALKORI), até porque a autora ou sua família não possuem condições de fazê-lo às próprias expensas. (...)” (Acórdão 1220600, 07142531920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, consta do documento “Solicitação de Liberação de Tratamento Ocnológico com Urgência” (ID 67955770 do processo originário) a prescrição do medicamento em questão, in verbis: “(...) SOLICITO TRATAMENTO DE 2 LINHA cabozantinibe, 60mg VO/dia TOMAR 3 cps de 20mg 1x dia DOSE: 3 cps de 20 mg por dia toal de 90 cps por mês. TEMPO MÍNIMO DE TRATAMENTO: 3 MESES PESO 84KG obs: A MEDICAÇÃO JÁ É AUTORIZADA PELA ANVISA PARA USO NO BRASIL; JÁ POSSUI INDICAÇÃO PARA TAL TRATAMENTO EM BULA OFICIAL DA ANVISA DA MEDICAÇÃO PARA USO NESTA INDICAÇÃO. (...)” Por sua vez, consta dos autos a recusa do plano de saúde ao seu fornecimento (“SEM COBERTURA PARA O TRATAMENTO SOLICITADO” – ID 68381930 - Pág. 1, do processo originário). O medicamento em questão conta com registro na ANVISA e é indicado para o tratamento de câncer nos rins: “Nome do Produto Cabometyx Princípio Ativo LEVOMALATO DE CABOZANTINIBE Registro 169770004 Processo 25351.245711/2018-90 Nome da Empresa Detentora do Registro – CNPJ BEAUFOUR IPSEN FARMACÊUTICA LTDA - 07.718.721/0001-80 Situação Válido Vencimento 10/2023” Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de agravamento do seu estado de saúde. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize o medicamento CABOZANTINIBE 60mg (90 comprimidos por mês) pelo tempo mínimo de 3 meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator